Tribunal: TJDFT
Processo: 0751246-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751246-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIANE ANTUNES SANTAREM, KAIC MARCELO RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: CELENITA ANSELMO DE SIQUEIRA DESPACHO Trata-se de pedido de concessão de gratuidade de justiça efetuado pelos agravantes, sob alegação de hipossuficiência. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente e seus familiares, o que no presente caso ainda não foi devidamente esclarecido. Nesse cenário, intimem-se os agravantes para instruírem os autos com os comprovantes suficientes para informar a renda familiar auferida pelos agravantes, tais como: cópia integral de sua CTPS digital e de suas últimas declarações imposto de renda, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefira, para efetuar o pagamento e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. P. I. Brasília, 04 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital